Tribunal: TJSP
Processo: 1060019-25.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional para declarar a nulidade da cláusula contratual que impôs a contratação de seguro prestamista e para condenar o requerido à restituição de valores na forma simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior e o recálculo das parcelas; e (iii) verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 972 do STJ estabelece que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo necessária a comprovação da voluntariedade e liberdade de escolha do contratante.
2. Na hipótese dos autos, o réu não apresentou documento apartado da apólice com assinatura autônoma do consumidor, tampouco há campo no instrumento contratual que possibilite a não inclusão do seguro no financiamento, configurando-se a venda casada.
3. Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro, é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do EREsp 1.413.542/RS, diante da violação à boa-fé objetiva e da data de início dos pagamentos (após 30/03/2021). Além disso, quanto às parcelas vincendas, deverá ocorrer o recálculo, com a exclusão do valor relativo ao seguro.
IV. DISPOSITIVO
Recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.